Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-92.2017.8.11.0102
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000124-92.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA JESUS DA SILVA - CPF: 050.645.551-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSICA JESUS DA SILVA - CPF: 050.645.551-30 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 024.437.571-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC.
II, C/C ART. 14, INC.
II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA ADMISSÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO EXTEMPORANEAMENTE PELO
PARQUET

–
DESCABIMENTO – INDIVÍDUOS QUE FORAM OUVIDOS COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO
–
PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO
-

2. MÉRITO
– 2.1.
ALMEJADA A
NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE QUE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, PORQUANTO DEIXOU DE RECONHECER A INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA - LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2.
PRETENDIDA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
4. PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
,

há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que a apelante investiu contra a vítima, que estava desarmada e de costas, desferindo-lhe um golpe na região torácica, propelido por motivo fútil, consistente em discussão de somenos importância motivada por suposta insatisfação em relação ao corte de cabelo realizado pelo ofendido, de modo que a tese defensiva de que a acusada agiu sob o manto da legítima defesa constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

2.

Para a estipulação da fração referente à tentativa é necessário levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Enunciado Orientativo nº 46/TCCR/TJMT), devendo ser mantido o patamar mínimo estipulado
já que o réu exteriorizou todos os atos executórios e o crime esteve a curta distância de atingir a consumação
.

3.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o(a) condenado(a) seja beneficiário(a) da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JESSICA JESUS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JESSICA JESUS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT na ação penal n.º 0000124-92.2017.811.0102, que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-a
à pena de
08 (oito) anos de reclusão de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Cumpre ressaltar que, na mesma ocasião, foi declarada extinta a punibilidade da apelante quanto ao delito previsto no art. 329 do CP, ante a ocorrência da prescrição.

Nas razões recursais disponíveis no ID 204707815, a i. Defensoria Pública, em assistência à apelante, suscita,
preliminarmente
, o reconhecimento de
nulidade
por violação
“ao devido processo legal, ao sistema acusatório, ao princípio da imparcialidade do juízo e da paridade de armas”
, em decorrência da admissão do rol de testemunhas apresentado pela acusação fora do prazo estipulado no art. 422 do CPP.

No mérito, busca a
nulidade do julgamento

e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular, sob o argumento de que o veredicto proferido pela Corte Leiga foi
manifestamente contrário às provas dos autos
, máxime porque o arcabouço probatório evidenciaria que a apelante agiu acobertada pela excludente de ilicitude da
legítima defesa.
Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à fixação

da pena
, vindicando a incidência, na terceira fase da dosimetria, da fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões vistas no ID 204707817, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 207259687, opinou pela
rejeição
da preliminar
arguida pela i. Defesa e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 422 DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela ré.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que a apelante postula a nulidade do julgamento porquanto fora admitido o rol de testemunhas apresentado pela acusação fora do prazo estipulado pelo art. 422 do Código de Processo Penal, tendo sido os indivíduos ali elencados inquiridos como testemunhas do juízo.

Sem razão
, contudo.

No caso em apreço, extrai-se dos autos eletrônicos que o MM. Juiz
a quo
acolheu o pleito ministerial e deferiu o rol de testemunhas apresentado a destempo com fulcro
no princípio da verdade real
, destacando, nesse desiderato, que a oitiva dos indivíduos indicados pelo
Parquet
mostrava-se substancial para a elucidação dos fatos, motivo pelo qual, nos termos do art. 209, do CPP,
decidiu inquiri-las como testemunhas do juízo
– posicionamento que coaduna com a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“[...] I.
Consoante disposto no art. 209 do Código de Processo Penal - CPP, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao magistrado, uma vez entendendo serem imprescindíveis à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do juízo
, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte. [...] Agravo regimental desprovido. DECISÃO MANTIDA.”
(AgRg no AREsp n. 1.660.167/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020).

“[...] Verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas pelas partes, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, pois, direito subjetivo da parte [...].”
(RHC n. 77.091/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017).

Não discrepa o entendimento já exarado por este eg. Sodalício Estadual:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 479 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
ROL DE TESTEMUNHAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTEMPESTIVO [ART. 422, CPP]
–
POSSIBILIDADE DE OUVI-LAS COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO
– CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]
Verificada a intempestividade no arrolamento de testemunhas pelas partes, pode o Magistrado, nos termos dos artigos 209 e 497, inciso XI, ambos do CPP, determinar a oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que as considere imprescindíveis à busca da verdade real. Precedentes do STJ
.”
(N.U 1025595-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Ademais, como se sabe,
a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Destarte, porquanto idôneos os fundamentos empregados pelo MM. Juiz de primeira instância para justificar o deferimento da oitiva das testemunhas indicadas pelo
Parquet
, e inexistindo prejuízos para quaisquer das partes, não há falar no reconhecimento de nulidade nos moldes pretendidos pela i. Defesa.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, extrai-se da denúncia (ID
185177267 - Pág. 1/2
) que, no dia 14/01/2017, por volta das 12h45min, na residência particular situada na Rua Havana, s/n, Bairro Sol Nascente, na cidade e comarca de Vera/MT, a denunciada
JÉSSICA JESUS DA SILVA
, por motivo fútil e utilizando de uma arma branca [faca], tentou matar o ofendido
Emerson Leite de Souza
, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade [
Fato 01
].

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas alhures, a acusada opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça aos funcionários competentes para executá-la [
Fato 02
].

Consta da proposição ministerial que, na data fatídica, após um desentendimento ocasionado pela insatisfação quanto ao corte de cabelo realizado pela vítima, a ré
JÉSSICA
, de inopino, investiu contra
Emerson
, desferindo-lhe um golpe de faca na região torácica; somente não prosseguindo com as agressões porque foi contida por terceiros.

A Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, verbalizou a ordem de prisão em flagrante contra a denunciada, a qual resistiu ao ato, valendo-se de chutes e ameaças de morte contra os agentes de segurança pública.

Por tais fatos, a apelante foi denunciada, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que declarou extinta a sua punibilidade quanto ao delito previsto no art. 329 do CP, ante a ocorrência da prescrição e, de outro lado, julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
,
condenando-a
como incursa nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
; contexto em que ela agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
185177267 - Pág. 6); do boletim de ocorrência (ID 185177267 – Pág. 8/10); do termo de apreensão (ID 185177267 – Pág.16); do prontuário médico (ID 185177267 – Pág. 43/45);
do relatório policial n.° 007/2017 (ID
185177267 – Pág. 46/47
); além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
JÉSSICA JESUS DA SILVA
no episódio ilícito, porquanto os depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório, pelo ofendido
Emerson Leite de Souza
, pelo policial militar
Christian Teixeira Pinheiro
e pela própria acusada, revelam ter sido ela a autora da facada que atingiu a vítima.

A irresignação da condenada, todavia, consiste na tese de que os elementos probatórios coligidos ao feito levariam à inexorável conclusão de que, ao desferir os golpes contra a vítima, agiu em
legítima defesa
, de modo que,
segundo as razões recursais
,
o Conselho de Sentença proferiu julgamento manifestamente contrário às provas dos autos

quando não reconheceu a presença da referida excludente de ilicitude para absolver a ré
.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento do e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação da i. defesa, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
, já que a alardeada tese de
legítima defesa
não é a única

conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos
.

Como é cediço, a teor do
art. 25 do Código Penal, para a configuração da
legítima defesa
, mostra-se de rigor a
presença de quatro requisitos indispensáveis
, a saber:
(i)
agressão injusta, atual

ou

iminente, por parte da vítima contra o agente;
(ii)
existência de direito próprio ou alheio que o agente vise resguardar;
(iii)
emprego, pelo agente, dos meios
estritamente necessários
e
suficientes
para o afastamento da agressão, de
forma moderada
; e, por fim,
(iv)
o
animus defendendi
.

In casu
, embora a apelante sustente que agiu tão somente para se defender de injusta agressão atual ou iminente por parte de
Emerson
, que teria começado a
“gritar com ela, mandando calar a boca, e queria bater nela” sic
, a versão deduzida pelo ofendido na solenidade instrutória e em Plenário foi diametralmente oposta à tese defensiva.

Do cômputo dos autos, extrai-se que
desde o início da persecução criminal
,
Emerson
narrou a mesma dinâmica delitiva, esclarecendo que
JÉSSICA

o atingiu pelas costas com um golpe de arma branca em meio a uma discussão de somenos importância
, aparentemente em decorrência de sua insatisfação com o corte de cabelo realizado pelo declarante na acusada; acrescentando, outrossim, que após ser atingido, muniu-se de uma ripa de madeira, contudo, não chegou a utilizá-la porque começou a tontear em decorrência dos ferimentos e acabou perdendo a consciência (ID
185177267 - Pág. 38/39 e ID 204707810).

Nesse mesmo sentido foi o relato de
Christian Teixeira Pinheiro
, policial militar que diligenciou na ocorrência, o qual sustentou tanto na solenidade instrutória, quanto em Plenário, que no dia fatídico a guarnição da qual fazia parte recebeu informações via 190 dando conta de que a ora apelante
JÉSSICA
havia
“efetuado uma facada em um rapaz” sic;
e, com efeito, chegando ao local indicado, avistaram a vítima caída ao chão, com um ferimento ensanguentado abaixo do peito.

Ainda segundo o declarante, a denunciada, que já havia sido desarmada, estava contida por populares e mostrava-se bastante alterada, com sinais de embriaguez; tanto que resistiu à prisão com chutes e pontapés, tendo inclusive proferido ameaças contra a guarnição e as testemunhas ali presentes, esbravejando que
“ia matar todo mundo”
sic.

Atrelado a isso, de se ressaltar que o prontuário médico anexado no ID
185177267 – Pág. 27/28 e 43/45 atesta que
a vítima sofreu uma lesão por arma branca em região vital do corpo
, sendo necessária sua submissão a
procedimento cirúrgico de emergência
para drenagem do tórax; o que, atrelado às demais provas amealhadas aos autos, evidencia a plausabilidade da versão acusatória, tanto que esta foi a vertente escolhida pelos senhores jurados.

Deste modo, tratando-se o laudo pericial em questão de prova irrepetível, nos termos do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP, é de se concluir pela razoabilidade da decisão dos senhores jurados se porventura entenderam que,
tendo a ré desferido um golpe de faca contra região vital do corpo da vítima [tórax], que estava desarmada e de costas,
não se configurou, na hipótese, o uso moderado
dos meios necessários para repelir a injusta agressão

eventualmente sofrida
, requisito este imprescindível para a configuração da excludente de ilicitude ora invocada.

Em situação semelhante, o e. STJ não verificou nulidade a ser sanada, conforme se depreende,
mutatis mutandis
, do seguinte precedente:

“2.1. No caso concreto, consoante constatou o Tribunal de origem,
a prova dos autos não ampara a tese de legítima defesa, eis que não denota o preenchimento da hipótese normativa do art. 25 do CP no que tange ao uso moderado de meio necessário
, motivo pelo qual determinou-se novo julgamento pelo Tribunal do Júri
. Para se concluir de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme a Súmula n. 7 desta Corte”.
(AgRg no REsp 1822574/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Destaquei.

No mesmo sentido têm se orientado os Tribunais pátrios:

“[...]
Para não se violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente é admissível quando for absolutamente contrária à prova dos autos ou sem qualquer embasamento probatório, o que não se verifica no caso em análise
”
. (TJ-PR - APL: 16974351 PR 1697435-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 15/03/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2233 05/04/2018) – Grifei.

Destarte, deve se ter em mente que, ao desacolher a tese defensiva de legítima defesa, os integrantes do Conselho de Sentença podem levado em consideração o contexto fático que precedeu o ilícito, a narrativa sustentada pelas testemunhas e a própria gravidade da lesão acarretada na vítima, que precisou ser submetida a procedimento cirúrgico de urgência; em detrimento da alegação da apelante de que estaria na iminência de sofrer mal injusto e grave supostamente perpetrado pelo ofendido – versão esta que, consoante já aquilatado, não encontra amparo nas provas angariadas ao feito.

Nesse ponto, aliás, de se frisar que tanto o laudo do exame de corpo de delito quanto o mapa topográfico, ambos anexados no ID
185177267 - Pág. 35/37 e datados do dia do crime [14/01/2017], atestam
a ausência de lesões corporais na
, o que, atrelado aos demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução criminal, corroboram a versão adotada pelo Conselho de Sentença.

Desta feita, a mera alegação da i. Defesa de que
JÉSSICA
estaria prestes a sofrer mal injusto e grave, divorciada de quaisquer elementos de comprovação, não conduz ao inevitável reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois,
havendo respaldo mínimo nos autos capazes de atestar o não preenchimento,
in casu
, do requisito da justificante relativo ao
uso moderado
dos meios necessários para repelir injusta agressão, é plenamente aceitável que a Corte Leiga tenha acatado a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia em detrimento da referida tese defensiva,
não podendo o veredicto, por isso mesmo, ser encarado como manifestamente contrário às provas dos autos
.

Portanto, deve ser mantida a escolha dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Não é outra a lição de
ROGÉRIO SANCHES CUNHA
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra, o
desfecho condenatório
prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri em face da apelante.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à fixação da pena
(art. 593, inc. III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Subsidiariamente, a douta defesa do apelante postula a revisão da pena na terceira fase a fim de estipular a
fração de 2/3 referente à causa de diminuição de pena da tentativa
.

Sem razão, contudo
.

Pelo que se dessume da sentença, na
terceira fase
dosimétrica, verifica-se que o juiz
a quo
utilizou a fração mínima prevista (1/3) para reduzir a pena em decorrência da tentativa.

Acerca da temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício já consolidou o entendimento de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(
Enunciado nº 46/TCCR/TJMT
).

Na hipótese dos autos, o
patamar mínimo
foi fundamentado com base nas particularidades do caso, veja-se:

“(...) Na terceira fase, não há causas de aumento. Presente, todavia, a causa de diminuição de pena consistente na tentativa. Como a ré desferiu um golpe com faca peixeira e atingiu a vítima em região vital, penso que redução deverá observar o mínimo legal, qual seja, a fração de 1/3 (um terço). Portanto, torno a pena DEFINITIVA em 8 (oito) anos de reclusão. (...)”
– ID 185176739.

Com efeito, a documentação médica acostada aos autos permite constatar que o golpe desferido pela ré atingiu a vítima em região vital
(tórax), tendo sido necessária a sua submissão a procedimento cirúrgico de emergência para drenagem da área lesionada (ID
185177267 - Pág. 43/45
), circunstância que denota não apenas o dolo homicida da apelante, mas também a
proximidade que esta obteve do alvo almejado e de realizar com este ato executório a consumação do intento criminoso
.

O ofendido esclareceu durante a sessão plenária que foi atingido pelas costas, na região torácica, e que precisou ser submetido a procedimento cirúrgico de emergência; além disso, relatou que logo após o golpe, tentou munir-se de uma ripa de madeira para se defender, contudo, acabou desmaiando antes mesmo de conseguir tomar qualquer atitude, sendo socorrido por terceiros (mídia audiovisual, disponível no ID 204707810).

Portanto, o emprego da fração mínima se revela adequada às circunstâncias do caso, consoante exposto, posto que a recorrente
exteriorizou todos os atos executórios
e o crime esteve a
curta distância de atingir a consumação
, impondo-se, assim, manter a fração de diminuição oriunda da modalidade tentada no patamar estipulado na sentença combatida, qual seja, 1/3.

Diante disso,
mantenho
a sanção da recorrente.

3.

Da almejada isenção das custas processuais
:

No que concerne ao requerimento da apelante para ver-se isenta do pagamento das custas processuais, forte na condição de beneficiária da Justiça Gratuita e assistida pela i. Defensoria Pública, é certo que
a hipossuficiência financeira do(a) sentenciado(a)
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o (a) hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo (a) da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do(a) agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistida pela i. Defensoria Pública durante o
judicium causae
, a apelante não pode ser isentada do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ela, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica da condenada na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica da apenada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

4. Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JÉSSICA JESUS DA SILVA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar de nulidade
arguida pela defesa, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a condenação proferida nos autos da
ação penal n.º 0000124-92.2017.811.0102.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024